Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-77.2021.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002790-77.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEANI GONCALVES MOREIRA - CPF: 034.610.081-09 (APELADO), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), T. P. G. G. - CPF: 062.075.932-19 (APELADO), M. B. G. G. - CPF: 098.310.931-19 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANI GONCALVES MOREIRA - CPF: 034.610.081-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM ROTATÓRIA URBANA. MORTE DE CONDUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e pensionamento mensal, proposta em razão do falecimento do companheiro da primeira autora e pai dos demais autores, em acidente de trânsito ocorrido em rotatória urbana desprovida de sinalização, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor e pensão mensal proporcional ao salário-mínimo.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade civil do Município de Sinop pela omissão na sinalização da via; (
ii
) analisar se há culpa exclusiva da vítima;
(
iii
) definir a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais; e (
iv
) aferir a legalidade e proporcionalidade das pensões mensais fixadas aos autores.

III. R
azões de decidir

3.
A responsabilidade civil do Estado por omissão específica exige a demonstração do dever legal de agir, da omissão culposa do ente público, do dano e do nexo causal entre a omissão e o resultado danoso, conforme a teoria da responsabilidade subjetiva.

4.
O conjunto probatório, composto por vídeos, fotografias, depoimentos e laudo pericial, comprova a completa ausência de sinalização e iluminação na rotatória onde ocorreu o acidente, caracterizando falha do serviço público.

5.
A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da inexistência de prova técnica sobre conduta imprudente do condutor e do afastamento da hipótese de embriaguez pelo exame toxicológico.

6.
A pretensão do Município de isentar-se sob alegação de vandalismo contra a sinalização não afasta sua responsabilidade, pois cabe ao ente público manter e repor a sinalização regularmente.

7.

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais para cada autor está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e precedentes jurisprudenciais.

8
.

As pensões mensais fixadas aos filhos menores até os 25 anos e à viúva até o falecimento ou nova união, limitadas à expectativa de vida da vítima, observam os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

9
.

Os critérios de atualização e juros fixados na sentença estão em consonância com o Tema 810 do STF e com a Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E e a taxa SELIC conforme o período
.

IV. D
ispositivo e tese

10
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

"
1
. A responsabilidade civil do Município por omissão na sinalização viária é subjetiva, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal entre a omissão e o evento danoso.

2. A ausência de sinalização e iluminação em rotatória urbana configura omissão específica e falha do serviço público.

3. A alegação de vandalismo contra sinalização não afasta a obrigação do ente público de manutenção e reposição periódica.

4. A indenização por danos morais decorrente de morte causada por omissão estatal deve observar a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais.

5. A fixação de pensão mensal aos dependentes da vítima segue a presunção de dependência econômica e os limites etários reconhecidos pela jurisprudência.

6. A atualização monetária e os juros nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e a taxa SELIC, conforme as normas vigentes e precedentes dos tribunais superiores."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186, 927, 944, 950; CPC,
arts
. 85, 487, 533; CTB,
arts
. 21, 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1367751/SP, j. 12.03.2019; STF, Tema 810; TJMT,
ApCiv
n. 0006419-05.2018.8.11.0008, j. 07.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Cíve
l
interposta
pelo MUNICÍPIO DE SINOP e
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensionamento Mensal nº 1002790-77.2021.8.11.0015
,
proposta em razão do óbito d
o companheiro da primeira autor
a e genitor dos
demais
autores, ocorrido em 3
.
10
.
2020
, em razão de
acidente de trânsito, causado pela omissão do ente municipal quanto à adequada sinalização de rotatória existente em via urbana
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Sinop ao pagamento de: (i) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor; (
ii
) pensão mensal de 2/3 do
salário-mínimo aos filhos menores até completarem 25 anos de idade; e (
iii
) pensão mensal de 2/3 do salário
-
mínimo à viúva até a data em que a vítima completaria 75 anos, ou até o falecimento da beneficiária (se ocorrer primeiro), ou até cessar o estado de viuvez.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta: (i) inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado; (
ii
) culpa exclusiva da vítima; (
iii
) excludente de responsabilidade por fato de terceiro (vandalismo contra a sinalização pública); (
iv
) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em casos de omissão estatal genérica. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente, redução do valor dos danos morais para R$ 13.500,00 ou, no máximo, R$ 50.000,00 por autor, modulação da pensão mensal e revisão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento do recurso, não conhecimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento, com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar - Cerceamento De Defesa

O
Município de Sinop alega cerceamento de defesa em sua peça recursal. Contudo, como bem observado pelo Ministério Público, não houve desenvolvimento argumentativo específico sobre esta preliminar ao longo das razões recursais, limitando-se o apelante a incluí-la nos pedidos finais.

A dialeticidade constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, impondo ao recorrente o dever de demonstrar, de modo articulado e fundamentado, as razões pelas quais entende equivocada a decisão impugnada.

Não basta a simples reprodução de argumentos genéricos ou a indicação superficial de inconformismo: é necessário que a peça recursal estabeleça correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as teses invocadas, a fim de viabilizar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa, bem como o controle jurisdicional
pelo tribunal competente para julgar o recurso
.

No caso em análise, a preliminar suscitada carece de impugnação específica e não apresenta motivação suficiente para infirmar a conclusão do juízo de origem, limitando-se a alegações vagas e destituídas de relação direta com os fundamentos da decisão recorrida. Tal conduta viola o disposto no art. 1.010, II e
III, do Código de Processo Civil, que exige a indicação clara dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reforma.

Diante da ausência de dialeticidade, impõe-se o não conhecimento da preliminar invocada, porquanto desprovida dos requisitos mínimos para apreciação jurisdicional.

Mérito

A essência da discussão
consiste em verificar a responsabilidade civil do Município de Sinop pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o Sr. José Antônio,
companheiro
e pai dos autores/apelados, ocorrido em 3
.
10
.
2020, em uma rotatória localizada entre a Avenida Foz do Iguaçu e a Rua Abel Dal Bosco, no bairro Terra Rica, em Sinop/MT.

1. Da responsabilidade civil do Município por omissão específica

A responsabilidade civil da Administração Pública
,
pelo acidente que vitimou
o Sr. José Antônio
,
decorre da teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos causados a terceiros por seus agentes.

O desenvolvimento teórico contemporâneo consolidou a necessidade de tratamento diferenciado para a responsabilidade administrativa oriunda de ações ou omissões estatais. Nas primeiras, a responsabilização opera de forma imediata e prescinde de análise subjetiva, bastando a verificação do liame causal e da existência do prejuízo, independentemente da intenção ou consciência do agente. Nas segundas, torna-se imprescindível agregar aos requisitos tradicionais a existência de "obrigação legal específica de intervenção estatal", conhecid
a na doutrina como falha do serviço
, demandando-se a apuração
de conduta omissiva ao menos negligente, caracterizadora de ilicitude administrativa.

Nas palavras de Rui
Stoco
:

Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração. [...] 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos admitir que a responsabilidade só poderá ser inculcada ao Estado se houver prova de culpa ou dolo do funcionário' [...]. Cumpre acrescentar que a omissão traduz um
non
facere
, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando deveria agir. Sugere falha do serviço por negligência de alguém. Esse comportamento culposo deve ser apurado, pois se o Estado não agiu, não atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha negligente da Administração, na certeza de que a culpa desta será a culpa do Poder Público.

Esta construção doutrinária encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte, que reconhece a diferenciação entre os regimes de responsabilização conforme a natureza da conduta estatal examinada.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR OMISSÃO.
ACIDENTE EM PONTE DE ESTRADA VICINAL. MORTE E LESÃO GRAVE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tesouro contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por Fabiana Dias Pacheco e seu filho menor, em decorrência de acidente ocorrido em ponte localizada em estrada vicinal, que resultou na morte do esposo da primeira autora e pai do segundo autor. A sentença condenou o ente público ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo, dividido entre os autores, e de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada um dos requerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Tesouro possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (
ii
) estabelecer se ficou caracterizada a omissão estatal e a responsabilidade subjetiva do ente municipal; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal; e (
iv
) avaliar a possibilidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Município decorre da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual se reconhece a pertinência subjetiva com base nas alegações formuladas na petição inicial, cabendo ao mérito a análise da eventual responsabilidade.

A responsabilidade civil por omissão da Administração Pública é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, do dano, do nexo de causalidade e da culpa estatal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

As provas técnicas constantes no laudo pericial criminal atestam o estado precário da ponte, com estruturas apodrecidas, ausência de proteção lateral e falta de sinalização, evidenciando falha grave na prestação do serviço público municipal.

É dever do Município conservar e sinalizar adequadamente as vias vicinais, ainda que localizadas em propriedade privada, desde que destinadas ao uso público, conforme os
arts
. 30 e 144, § 10º, II, da CF/1988 e normas do CTB.

O acidente foi causado pela omissão do Município, sendo descartada a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o laudo concluiu que a ruptura da estrutura da ponte provocou a perda de controle do veículo.

O dano moral restou configurado diante da perda de ente familiar e da lesão grave sofrida, sendo a indenização fixada em R$ 40.000,00 para cada autor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a pensão mensal à viúva até a data em que o falecido completaria 76 anos, e ao filho menor até completar 25 anos, conforme presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pagamento da pensão deve ocorrer de forma mensal, sendo inaplicável a conversão em parcela única prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, por tratar-se de pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva do Município se define pelas alegações da inicial, conforme a teoria da asserção. 2. A omissão estatal na manutenção e sinalização de ponte em estrada vicinal configura falha no dever legal de agir, ensejando responsabilidade subjetiva do ente municipal. 3. A ausência de sinalização e o estado precário da ponte são elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre a omissão e o acidente fatal. 4. É cabível a indenização por danos morais e o pensionamento mensal em
virtude da morte de provedor familiar, sendo presumida a dependência econômica em núcleos de baixa renda. 5. A pensão por morte deve ser paga mensalmente, sendo vedada sua conversão em parcela única.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 30, 37, § 6º, e 144, § 10º, II; CC,
arts
. 43 e 950, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 4º, II, e 492; CTB,
arts
. 1º, 24, I-VI, e 60.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 695.887/PB; STJ, REsp 1.040.895/MG; STJ,
AgInt
no REsp 1.795.855/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.672.059/RJ; TJMT,
ApCiv
0000262-39.2014.8.11.0078, j. 17/04/2024; TJMT,
ApCiv
1004015-91.2020.8.11.0040, j. 24/06/2024.

(TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025)

A mesma construção é observada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.628 .608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
26/6/2017;
AgRg
no REsp 1.345 .620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
2/12/2015;
AgRg
no
AREsp
718.476/SP,
Rel
. Min, Herman Benjamin, Segunda
Turmam
,
DJe
8/9/2015;
AgInt
no
AREsp
1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
13/03/2018.2. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1249851 SP 2018/0031730-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 20.9.2018)

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o acidente ocorreu em razão da omissão específica do Município de Sinop em providenciar a adequada sinalização e iluminação da rotatória
, evidenciado a responsabilização civil estatal sob a perspectiva subjetiva
.

Sob essa ótica, para que se configure a responsabilidade da Administração Pública, faz-se necessária a comprovação cumulativa dos seguintes elementos: (i) a conduta omissiva, caracterizada pela culpa ou pelo dolo do agente administrativo; (
ii
) a ocorrência de prejuízo; (
iii
) o liame causal entre a omissão e o resultado danoso.

Contrariamente ao alegado pelo apelante, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil encontram-se demonstrados nos autos, mediante robusto conjunto probatório que retrata com precisão a dinâmica do evento danoso.

O vídeo juntado aos autos (I
d

300505474
) e as fotografias (I
d

300505471
) revelam a completa ausência de placas de sinalização, seja vertical ou horizontal, pintura de solo e iluminação pública adequada no local do acidente
, considerando, vale destacar, o horário de ocorrência do acidente
(18h15min), fato incontroverso nos autos.

Corroborando essa constatação, os depoimentos testemunhais colhidos no inquérito policial são uníssonos em afirmar a ausência de sinalização no local.

A testemunha Adriano Gonçalves Fernandes relatou que "
esteve no local do fato no dia seguinte, onde não havia sinalização e nenhuma advertência, é uma rotatória sem sinalização
"
(Id 300506355 – pág.34)
. No mesmo sentido,
Jhoni
Carlos Muniz declarou que "
é importante mencionar que no local do acidente não havia sinalização alguma
"
(Id 300506355 – pág.32)
.

Ademais, o Laudo Pericial Criminal nº 3.15.2020.70303-01 realizado pela POLITEC (I
d 30050
6367 – pág. 2
) atesta resultado "NEGATIVO para Etanol", afastando qualquer alegação de que a vítima estaria sob efeito de álcool no momento do acidente.

Importante destacar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 21 e 90, impõe aos órgãos e entidades executivos rodoviários a obrigação de implantar, manter e operar o sistema de sinalização nas vias sob sua circunscrição. Trata-se, portanto, de um dever legal específico do Município, cuja omissão configura falha na prestação do serviço público.

Nesse contexto, resta evidente que a ausência de sinalização adequada na rotatória constitui omissão específica do Município de Sinop, que deixou de cumprir seu dever legal de zelar pela segurança viária, criando uma situação de risco concreto aos usuários da via pública.

2. Do nexo causal e da ausência de culpa exclusiva da vítima

O nexo causal entre a omissão municipal e o acidente fatal está devidamente comprovado nos autos. A dinâmica dos fatos demonstra que o Sr.
José Antônio, ao trafegar pela Avenida Foz do Iguaçu, não conseguiu visualizar a rotatória a tempo de reduzir a velocidade e realizar a manobra adequada, vindo a colidir com a estrutura e sofrer o acidente que resultou em seu óbito.

O Município de Sinop alega culpa exclusiva da vítima, sustentando que o condutor teria agido com imprudência ao trafegar em velocidade incompatível com a via e sem a devida atenção. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Primeiramente, não há nos autos qualquer prova técnica que demonstre que a vítima estivesse em velocidade excessiva. O Município não produziu laudo de velocidade ou qualquer outra prova pericial nesse sentido, limitando-se a fazer conjecturas sobre a conduta da vítima.

Em segundo lugar, o resultado negativo para etanol no exame toxicológico afasta a hipótese de que o condutor estivesse sob efeito de álcool, o que poderia comprometer sua capacidade de direção.

Ademais, o próprio Município reconheceu, em sua contestação, que as placas de sinalização teriam sido retiradas por terceiros, possivelmente vândalos, o que confirma a existência de uma situação de risco criada pela ausência de sinalização adequada.

Quanto à alegação de fato de terceiro (vandalismo contra a sinalização), tal argumento não exime o Município de sua responsabilidade. Isso porque é dever do ente municipal não apenas instalar a sinalização, mas também mantê-la em condições adequadas, realizando vistorias periódicas e substituindo as placas danificadas ou removidas.

Portanto, não há elementos nos autos que comprovem culpa exclusiva ou concorrente da vítima, prevalecendo a responsabilidade do Município pela omissão específica que resultou no acidente fatal.

3. Do quantum indenizatório por danos morais

O Município de Sinop questiona o valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor), alegando ser exorbitante e pleiteando sua redução para R$ 13.500,00 (valor do seguro DPVAT) ou, subsidiariamente, para R$ 50.000,00.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, trata-se de dano moral decorrente da morte prematura e violenta do
companheir
o e pai dos autores, situação que causa profundo abalo emocional e psicológico aos familiares. O dano moral, nesse caso, é presumido, dispensando comprovação específica.

E
ste Tribunal de Justiça tem
fixado indenizações em patamar semelhante em casos análogos de morte por acidente de trânsito causado por omissão estatal
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA ESTADUAL. ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível (Estado de Mato Grosso) e Recurso Adesivo (Marlene da Fonseca Martins e seus filhos Adriana Ferreira Martins de Oliveira, Alessandra Ferreira Martins, Alexandre Ferreira Martins, Andre Ricardo Ferreira Martins), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais. A sentença condenou o Estado ao pagamento de pensão vitalícia à viúva, no valor de 2/3 do salário-mínimo, e à indenização por danos morais fixada em R$ 200.000,00. O Estado alegou culpa concorrente da vítima e pleiteou a aplicação da Taxa SELIC. Os autores, em recurso adesivo, requereram majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação do Estado de Mato Grosso deve ser conhecida, diante das preliminares de inépcia recursal e inovação recursal; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada; (iii) determinar se deve ser aplicada a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC nº 113/2021.

III. Razões de Decidir

3. A inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais do Estado de Mato Grosso enfrentam de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença, conforme jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

4. Configura inovação recursal o argumento do Estado de que a vítima não possuía habilitação para dirigir, uma vez que tal fato não foi alegado de forma específica na contestação nem analisado pelo juízo de origem, sendo vedada sua introdução direta em sede de apelação.

5. Mantém-se o valor fixado a título de danos morais em R$ 200.000,00, distribuído entre viúva e filhos, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos similares, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e Tese

7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal é vedada quando a parte, em sede de apelação, apresenta fato novo ou tese jurídica não arguida perante o juízo de origem.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base nos parâmetros jurisprudenciais da Corte.

3. A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir da EC nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, art. 945; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.751.777/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1320527/RS, j. 12.03.2014; TJMT, AC 0006419-05.2018.8.11.0008, rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2023; TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11.0014, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.08.2020.

(N.U 0004935-91.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Ademais, a pretensão do Município de equiparar a indenização ao valor do seguro DPVAT (R$ 13.500,00) não merece acolhimento, pois se trata de institutos jurídicos distintos, com naturezas e finalidades diferentes. O seguro DPVAT possui natureza securitária e tarifada, enquanto a indenização por responsabilidade civil visa à reparação integral do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Portanto, o valor de R$ 100.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano sofrido, não merecendo redução.

4. Da pensão mensal

O Município questiona também o valor e os termos da pensão mensal fixada na sentença.

Em relação aos filhos menores, a sentença fixou pensão de 2/3 do
salário-mínimo
, a ser rateada entre eles, até que completem 25 anos de idade. Tal parâmetro está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a presunção de dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais e fixa o termo final da pensão aos 25 anos, quando se presume a conclusão dos estudos e o ingresso no mercado de trabalho.

Quanto à pensão devida à viúva, a sentença fixou o valor de 2/3 do
salário-mínimo
até a data em que a vítima completaria 75 anos, ou até o falecimento da beneficiária (se ocorrer primeiro), ou até cessar o estado de viuvez.
Tal critério também está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a presunção de dependência econômica entre cônjuges e fixa o termo final da pensão com base na expectativa de vida da vítima segundo a tabela do IBGE.

Conforme decidido pelo STJ no AgInt no AREsp 1367751/SP: "
o pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro
".

Portanto, os parâmetros fixados na sentença para o pensionamento estão em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo reparo.

5. Dos consectários legais

Por fim, o Município questiona a forma de incidência dos juros e correção monetária fixados na sentença.

A sentença determinou que a indenização por danos morais seja corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do julgamento (Súmula 362/STJ), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), quando então incidirá a taxa SELIC.

Quanto à pensão mensal, determinou-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso (Súmula 43/STJ) até 09/12/2021, passando a incidir a taxa SELIC a partir de então, com juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação.

Tais parâmetros estão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmulas 43, 54 e 362) e com o entendimento firmado pelo STF no Tema 810, bem como observam as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Portanto, não há reparo a ser feito quanto aos consectários legais fixados na sentença.

Ante o exposto, não conheço da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025